Tribunal: TJMT
Processo: 1029347-44.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029347-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), RICARDO BARBOZA DA SILVA - CPF: 701.199.101-87 (AGRAVANTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (AGRAVADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer c/c Danos Materiais e Morais. Compra pela internet. Alegação de fraude. Pedido de tutela de urgência para suspender a compra e a cobrança. Indeferimento na origem. Requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito e perigo de dano não evidenciados. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer e de não fazer c/c danos materiais e morais.

2. O agravante alega ter sido vítima de fraude em compra realizada pela internet e requer a suspensão da compra e da cobrança, bem como a suspensão do repasse dos valores pagos ao vendedor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a compra e a cobrança na fatura do cartão de crédito do autor, até o término da ação, e suspender o repasse dos valores pagos ao vendedor.

III. Razões de decidir

4. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que o autor demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. No caso em análise, não há prova inequívoca da ocorrência de fraude, especialmente porque não há comprovação acerca da ausência de recebimento do produto.

6. A decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que tem entendido em casos semelhantes, que a ausência de prova da fraude e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A alegação de fraude em compra e venda realizada pela internet, por si só, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a compra e a cobrança, sendo necessária a demonstração inequívoca da ocorrência da fraude e do perigo de dano."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1017820-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2023, publ. 09/10/2023; TJMT, AI nº 1010471-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024, publ. 13/09/2024; TJMT, AI nº 1017204-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2023, publ. 01/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Ricardo Barboza da Silva.

Ação
: de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Não Fazer e Danos Materiais e Morais, que move o agravante
Ricardo Barboza da Silva
em desfavor de
Mercadopago.com Representações Ltda. e Ebazar.com.br Ltda.

Decisão
: indeferiu a tutela de urgência requerida, consubstanciada em determinar a suspensão da cobrança na fatura do cartão de crédito do autor, referente à compra, até o término do processo, e a suspensão do repasse dos valores pagos ao vendedor.

Agravo
: O agravante sustenta, em síntese, que realizou a compra de uma câmera fotográfica na plataforma Mercado Livre, no valor de R$ 4.961,40, porém ao perceber que se tratava de fraude decidiu cancelar o pedido diretamente na plataforma, e foi informado que não poderia efetuar o cancelamento, uma vez que o pagamento já havia sido processado.

Alega que também tentou cancelar a transação diretamente com o vendedor, contudo, o anúncio foi pausado e o vendedor não respondeu suas tentativas de contato.

Diante desta situação o agravante pugnou pelo deferimento da tutela provisória de urgência a fim de que fosse determinado que o mercado pago suspendesse a cobrança na fatura do cartão de crédito e a compra, e não repassasse ao vendedor os valores pagos, o que foi indeferido na origem.

Aduz que a probabilidade do direito se evidencia pela comprovação nos documentos juntados de que houve uma fraude na negociação, bem como que o perigo de dano irreparável é manifesto, considerando que o agravado Mercado Pago vem efetuando cobrança com juros e multas altíssimas pelo não pagamento da fatura.

Assevera que o perigo da demora é notório, caso não seja concedida a tutela a agravada continuará realizando cobranças do valor que está sob suspeita de fraude.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao agravado que suspenda a compra e a cobrança na fatura do cartão de crédito do agravante, até o término do processo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

Liminar
indeferida (Id. 247771659).

Sem Contraminuta
(Id. 254901699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Ricardo Barboza da Silva
contra decisão que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Não Fazer e Danos Materiais e Morais
, que move em desfavor de
Mercadopago.com Representações Ltda. e Ebazar.com.br Ltda
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A controvérsia está em saber se é caso ou não de concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão da compra e da cobrança na fatura do cartão de crédito do autor, até o término da ação, e a suspensão do repasse dos valores pagos ao vendedor.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada.

Em que pese haja comprovação de que foi realizada a compra e de que o contato com o fornecedor pareceu suspeito, nada foi esclarecido acerca do recebimento ou não do produto comprado.

Ademais, verifica-se que o autor juntou ao processo as telas do aplicativo da plataforma Mercado Livre, enquanto ainda constava previsão de entrega entre os dias 14 a 19 de agosto, sem, contudo, comprovar o status da compra após a data prevista para recebimento.

Vê-se que a orientação suspeita que recebeu do fornecedor do produto comprado, por si só não tem o condão de autorizar a suspensão da compra e da cobrança referente a ela, neste momento processual, máxime porque não há comprovação acerca da ausência de recebimento do produto.

Dessa forma, é de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação da tutela neste momento processual, máxime porque não comprovada a fraude, nem a dinâmica dos acontecimentos após a efetivação da compra.

Assim, ausentes os requisitos, não é caso de provimento do recurso.

Ademais, os fatos narrados demandam a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO EM SITES DE VENDAS – VENDEDOR E COMPRADOR QUE FORAM VÍTIMAS DE GOLPES APLICADO POR TERCEIRO
– ALEGAÇÃO DO AUTOR QUE O RÉU SERIA O GOLPISTA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR NO NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRADOR QUE PODERIA CERTIFICAR-SE DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO VENDEDOR – CONSTRIÇÃO NO VEÍCULO – AFASTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O próprio agravado, ora autor da ação, afirma que a negociação do veículo se deu em nome de terceiro e que ficou ajustado valor diferente do pretendido pelo agravante.

2. Elementos contidos nos autos tão somente demonstram que as partes foram vítimas de estelionato praticado por terceiro, em nenhum momento comprovam que o recorrente estaria envolvido na prática do golpe, razão pela qual não há como prosperar a manutenção do bloqueio em seu veículo.

3. É responsabilidade do comprador, certificar-se da veracidade dos fatos expostos por “intermediadores”, no momento da negociação de veículo, inclusive, quando o mesmo é anunciado por valor abaixo daquele praticado pelo mercado de automóveis.

4.
A ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória prevista no Art. 300 do CPC, impede o deferimento da medida alçada.
(N.U 1017820-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (g.n.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE CONTAINERS – CONTRATO VERBAL – ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUSPEITA DE FRAUDE POR PARTE DO ANUNCIANTE –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR DE BENS PARA GARANTIA DE FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação
(CPC, art. 300). 2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e
considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar
, devendo a parte aguardar a regular instrução processual. (N.U 1010471-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024). (g.n.)

AÇÃO INDENIZATÓRIA –
COMPRA DE VEÍCULO – INTERNET – LEILÃO VIRTUAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE
– BLOQUEIO VIA BACENJUD – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.
(N.U 1017204-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (g.n.)

Dessa forma, se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024